Tribunal: TJDFT
Processo: 0745152-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745152-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hugo Damasceno Teles Embargado: Sul América Companhia Nacional de Seguros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hugo Damasceno Teles contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 49524899). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator